Tribunal: CARF
Processo: 10865.000894/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-21

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.000894/2008-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.682 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2021
Recorrente
ASSOCIAÇÃO CASABRANQUENSE DE CULTURA PHISICA E
ESPORTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/12/2007
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos
administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus da
prova, de modo que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento
consumado através da apresentação de provas que possam afastar a
fidedignidade da peça produzida pela administração pública.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
O crédito previdenciário plenamente regular somente será elidido mediante a
apresentação de provas, pelo contribuinte, que comprove a não ocorrência
desses fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.000894/2008-87
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.682 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000894/2008-87

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 402 a 409), que julgou a
impugnação improcedente e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 37.075.996-6 (fls. 2 a 78), emitido em 27/06/2008, no valor de R$ 47.500,68,
referente a contribuições previdenciárias devidas pela empresa a Terceiros.
Consta no Relatório Fiscal que o fato gerador é a remuneração paga aos segurados
empregados, contribuintes individuais e segurado transportador autônomo rodoviário, conforme
constatado nas GFIP apresentadas pelo contribuinte, corroboradas pelas folhas de pagamentos e
outros documentos.
A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/12/2007
N° do processo na origem DEBCAD n° 37.075.996-6 O relatório fiscal objetiva a
exposição clara e precisa dos fatos geradores da obrigação previdenciária, de forma a
permitir o contraditório e a ampla defesa do sujeito passivo, a propiciar a adequada
análise do crédito e a ensejar ao crédito o atributo de certeza e liquidez para garantia da
futura execução fiscal.
Constituem peças de instrução do processo administrativo-fiscal previdenciário, o
relatório fiscal e os seus anexos, os quais de forma vinculada, detalham ao contribuinte
os fatos geradores, as bases de cálculo, alíquotas aplicadas, documentos apropriados,
relação de vínculos, entre outras informações.
Lançamento Procedente
A contribuinte foi cientificada da decisão em 05/05/2009 (fl. 411) e apresentou
recurso voluntário em 04/06/2009 (fls. 412 a 415) sustentando: a) nulidade do auto de infração;
b) incabível a discussão quanto ao registro de Leandro Ferrari; c) ausência de fundamentação da
decisão recorrida.
Sem contrarrazões.
o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar de Nulidade - Cerceamento de Defesa
Alega a recorrente a nulidade do auto de infração que não indicou a origem da
obrigação previdenciária, os fatos geradores e os valores, bem como cerceamento de defesa em
razão dos valores da multa para pagamento e parcelamento.
Ademais, discorre genericamente sobre a impossibilidade de discussão do caso
Leandro Ferrari porque está sendo tratado em outro processo.
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.682 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000894/2008-87

Por fim, aduz que, ao contrário do mencionado no aresto recorrido, apontou os
erros e omissões do auto de infração.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo, ao processo administrativo, o
dever de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a
observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – art. 2o, caput,
e parágrafo único, incisos VII e VIII, da Lei no 9.784/991.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/722), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
O descumprimento de requisito formal só gera nulidade quando seus efeitos
comprometem o direito de defesa assegurado constitucionalmente3 – art. 5o, LV, CF4.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando a decisão contém vício na
motivação por não enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC5.
A recorrente sustenta, de forma genérica, ausência de indicação da origem da
obrigação previdenciária, dos fatos geradores e dos valores devidos a terceiros.

1 Lei no 9.784/99
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
(...)
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;
2 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
3 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário, 2020, p. 748.
4 Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório
e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
5 Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
(...)
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a
questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a
existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.682 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000894/2008-87

Da análise dos autos, verifica-se que não há razão ao pleito recursal.
Trago à baila trecho do acórdão proferido pela DRJ que apontou com precisão a
análise das alegações aduzidas pela recorrente. Confira-se (fls. 404 a 408):
Em primeiro lugar, verifica-se que a impugnante não contesta a ocorrência dos fatos
geradores que originaram os presentes lançamentos. Ou seja, não contesta os
pagamentos aos segurados empregados e contribuintes individuais, conforme
descriminados em anexo ao Relatório Fiscal. Ressalta-se que o Decreto n° 70.235/72,
art. 17, dispõe que a matéria não contestada expressamente será considerada não
impugnada.
Não contestando a ocorrência dos fatos geradores, a autuada apresenta alegações no
sentido da falta de clareza do Relatório Fiscal sem, contudo, apontar erros específicos.
É importante tecermos alguns comentários a cerca do relatório fiscal e seus anexos,
antes de adentrarmos nas alegações da autuada. A Constituição Federal prevê aos
processos administrativos as mesmas garantias do contraditório e da ampla defesa
asseguradas aos processos judiciais (inciso LV do art. 5°).
Por sua vez, dispõe a legislação previdenciária, Lei n° 8.212/91, art. 37, e o Decreto
n°3.048/99, art. 243:
Lei no 8.212/91
Art. 37. Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições tratadas
nesta Lei, ou em caso de falta de pagamento de beneficio reembolsado, a fiscalização
lavrará notificação de débito, com discriminação clara e precisa dos fatos geradores,
das contribuições devidas e dos períodos a que se referem, conforme dispuser o
regulamento.
Decreto n°3.048/99
Art. 243. Constatada a falta de recolhimento de qualquer contribuição ou outra
importância devida nos termos deste Regulamento, a fiscalização lavrará, de imediato,
notificação fiscal de lançamento com discriminação clara e precisa dos fatos
geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem, de acordo com
as normas estabelecidas pelos órgãos competentes ;
Nesse sentido, o relatório fiscal objetiva a exposição clara e precisa dos fatos geradores
da obrigação previdenciária, de forma a permitir o contraditório e a ampla defesa do
sujeito passivo, a propiciar a adequada análise do crédito e a ensejar ao crédito o
atributo de certeza e liquidez para garantia da futura execução fiscal.
Quanto aos anexos, alvos de alegações de falta de clareza, por parte da impugnante, os
mesmos constituem peças de instrução do processo administrativo-fiscal previdenciário,
podendo compor-se dos seguintes relatórios e documentos:
I - Instruções para o Contribuinte - IPC, que fornece ao sujeito passivo orientações,
dentre outros assuntos de seu interesse, sobre as providências para regularização de sua
situação perante a Previdência Social, por meio de recolhimento, parcelamento ou
apresentação de defesa ou recurso, quando for o caso;
II - Discriminativo Analítico do Débito - DAD, que discrimina, por estabelecimento,
levantamento, competência e item de cobrança, os valores originários das contribuições
devidas pelo sujeito passivo, as alíquotas utilizadas, os valores já recolhidos,
anteriormente confessados ou objeto de notificação, as deduções legalmente permitidas
e as diferenças existentes;
III - Discriminativo Sintético do Débito - DSD, que discrimina sinteticamente, por
estabelecimento, competência e levantamento, as contribuições objeto da apuração
atualização monetária, multa e juros devidos pelo sujeito passivo;
IV - Discriminativo Sintético por Estabelecimento - DSE, que discrimina
sinteticamente, por competência e por estabelecimento, as contribuições objeto da
apuração, atualização monetária, multa e juros devidos pelo sujeito passivo;
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.682 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000894/2008-87

V - Relatório de Lançamentos - RL, que relaciona os lançamentos efetuados nos
sistemas específicos para apuração dos valores devidos pelo sujeito passivo, com
observações, quando necessárias, sobre sua natureza ou fonte documental;
VI - Relatório de Documentos Apresentados - RDA, que relaciona, por estabelecimento
e por competência, as parcelas que foram deduzidas das contribuições apuradas,
constituídas por recolhimentos, valores espontaneamente confessados pelo sujeito
passivo e, quando for o caso, por valores que tenham sido objeto de notificações
anteriores;
VII - Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados - RADA, que demonstra,
por estabelecimento, competência, levantamento e tipo de documento, os valores
recolhidos pelo sujeito passivo, arrolados no relatório do inciso VI, e a correspondente
apropriação e abatimento das contribuições devidas;
VIII - Diferenças de Acréscimos Legais - DAL, que discrimina, por levantamento e por
estabelecimento, as diferenças decorrentes de recolhimento a menor de atualização
monetária, juros ou multa de mora, com indicação dos valores que seriam devidos e dos
valores recolhidos, considerando-se como competência para lançamento do acréscimo
legal aquela em que foi efetuado o recolhimento a menor;
IX - Fundamentos Legais do Débito - FLD, que informa ao contribuinte os dispositivos
legais que fundamentam o lançamento efetuado, de acordo com a legislação vigente à
época de ocorrência dos fatos geradores;
X - Relação de Co-Responsáveis - CORESP, que lista todas as pessoas físicas e
jurídicas representantes legais do sujeito passivo, indicando sua qualificação e período
de atuação;
X - Relatório de Representantes Legais — RepLeg, que lista todas as pessoas físicas e
jurídicas representantes legais do sujeito passivo, indicando sua qualificação e período
de atuação;
XI - Relação de Vínculos - VÍNCULOS, que lista todas as pessoas físicas ou jurídicas
de interesse da administração previdenciária em razão de seu vínculo com o sujeito
passivo, representantes legais ou não, indicando o tipo de vínculo existente e o período
correspondente;
XIA — Termo de Início da Ação Fiscal (TIAF);
XII - Mandado de Procedimento Fiscal - MPF;
XII - Mandado de Procedimento Fiscal — MPF e o Demonstrativo de que trata o § 6°
do art. 587, quando aplicável;
XIII - Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD;
XIV - Auto de Apreensão. Guarda e Devolução de Documentos - AGD;
XV - Termo de Arrolamento de Bens e Direitos - TAB;
XVI - Termo de Encerramento da Auditoria-Fiscal - TEAF;
XVI — Termo de Encerramento da Ação Fiscal (TEAF);
XVII - Relatório Fiscal - REFISC, que se destina à narrativa dos fatos verificados em
procedimento fiscal, sendo emitido por AFPS sempre que houver lavratura de NFLD,
LDC ou AI;
Há uma estrutura rígida de documentos a serem elaborados e entregues ao autuado.
Pela análise dos autos, verifica-se que houve estrita observância por parte da
fiscalização na elaboração dos documentos.
Quanto às alegações de que as siglas CID, CIN, LEF e RTA são "incompreensíveis", as
mesmas não procedem, pois o Relatório Fiscal, esclarece no item 3.1 que se tratam dos
levantamentos realizados.
No tocante à apropriação dos recolhimentos realizados pela autuada, os mesmos estão
relacionados no Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados — RADA, fls.
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.682 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000894/2008-87

29/32. Importante observar que tal anexo relaciona todas os Autos-de-Infração lavrados
na ação fiscal, para facilidade de entendimento do contribuinte.
Quanto ao endereço da unidade de atendimento da Receita Federal do Brasil, o mesmo é
disponibilizado a todos os contribuintes seja por intermédio do auditor-fiscal, seja por
intermédio da internet, seja por intermédio da via postal que contém o endereço da
remetente.
Aliás, há de se observar que a autuada apesar de alegar não ter sido informada do
endereço a ser protocolizada sua defesa, paradoxalmente entregou sua impugnação em
local certo e tempestivamente.
Quanto aos questionamentos de apresentação de valores divergentes, a impugnante não
apresentou nenhum caso concreto, fazendo uma mera afirmação genérica. Sendo assim,
não há que prosperar.
Quanto à inclusão do contador e da atual presidente na Relação de Vínculos, o
procedimento fiscal está correto, pois conforme supra mencionado, esse anexo lista
todas as pessoas físicas ou jurídicas de interesse da administração previdenciária em
razão de seu vínculo com o sujeito passivo, representantes legais ou não, indicando o
tipo de vínculo existente e o período correspondente.
Quanto aos pagamentos ao transportador autônomo sobre os quais incide as
contribuições sociais, os mesmos estão comprovados pelos recibos de pagamento
anexados nos autos (fls. 392/402) e pela própria contabilidade da autuada (fl. 48), sendo
inclusive declarados em GFIP após o início da ação fiscal. Assim, também nesse ponto,
as alegações da autuada não merecem prosperar.
Quanto às alegações de que não há especificação das contribuições devidas a terceiros
nem indicação de como foram apurados, e nem quais foram os fatos geradores, as
mesmas também não procedem. Isso porque o Relatório Fiscal, fls. 59, esclarece que em
relação às remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados (fatos
geradores), as contribuições a Terceiros destinam-se ao SESI, SENAI, SEBRAE,
INCRA e ao FNDE; já com relação às remunerações pagas devidas ou creditadas a
transportadores autônomos rodoviários, as contribuições a Terceiros destinam-se ao
SEST e ao SENAT. No tocante à apuração dos valores devidos, o Relatório de
Lançamentos, fls. 20/25, apresenta com clareza as bases de cálculo, enquanto o
Discriminativo Analítico de Débito — DAD, fls. 4/14, apresenta as alíquotas aplicadas
para cálculo dos valores devidos.
Quanto às alegações de que o segurado Leandro Ferrari já consta em outros autos de
infração, não sendo cabível a cobrança de contribuições a Terceiros, a mesma também
não procede. Isso porque sobre as remunerações pagas a tal segurado incidem
contribuições devidas pela empresa, contribuições devidas pelo próprio segurado e
contribuições devidas a Terceiros.
Tais contribuições foram lançadas em autos-de-infração distintos. Vale lembrar que os
Fundamentos Legais do Débito - FLD, fls. 33/35, informa ao contribuinte os
dispositivos legais que fundamentam o lançamento efetuado, de acordo com a legislação
vigente à época de ocorrência dos fatos geradores;
Quanto à alegação da imunidade da Associação, a mesma é totalmente genérica, sem
nenhuma comprovação, também não merecendo prosperar. Vale lembrar que a isenção
das contribuições previdenciárias é regulamentada por legislação própria, devendo a
entidade preencher uma série de requisitos para fazer jus à mesma. A mera alegação de
que a autuada é isenta por não apresentar finalidade econômica não tem, portanto, o
menor suporte jurídico.
Cumpre ressaltar que as discussões acerca da legalidade e constitucionalidade de lei ou
ato normativo, são de prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, devendo vigorar o
texto legal, enquanto não retirado do ordenamento jurídico. Existindo norma legal em
vigor que discipline a matéria, não cabe às instâncias administrativas opor-se à sua
aplicação. O mérito da constitucionalidade ou legalidade das normas previdenciárias
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.682 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000894/2008-87

deve ser enfrentado junto ao Poder Judiciário, que por força constitucional, é o foro
adequado para tal discussão.
É oportuno destacar, trecho do PARECER/CJ/MPAS n° 771/97, aprovado pelo Ministro
de Estado e, portanto, com força normativa, conforme disposto no art. 42 da Lei
Complementar n° 73, de 10/02/1993, e art. 324 do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99:
Cabe ao Supremo Tribunal Federal declarar a inconstitucionalidade de urna norma
legal. Portanto, se o destinatário de uma lei sentir que ela é inconstitucional, aquele é o
órgão competente para tal declaração. Já o administrador ou servidor público não pode
se eximir de aplicar uma lei porque seu destinatário entende ser inconstitucional,
quando não há manifestação definitiva do STF a respeito.
Quanto à multa cobrada pelo atraso do recolhimento, a mesma tem previsão no art. 35
da lei n° 8.212/91, vigente à época do lançamento, o qual prevê que a multa de mora
não poderá ser relevada.
Quanto à juntada de novos documentos, a mesma somente seria admitida caso fosse
demonstrado com fundamentos a ocorrência de alguma das hipóteses previstas no art.
16, §4°, do Decreto n° 70.235/72 (motivo de força maior; fato ou direito superveniente;
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos), o que não foi demonstrado
pela impugnante.
No tocante ao pedido de perícia, o mesmo é indeferido, com base no art. 18 do Decreto
n.° 70.235/72, pois somente seria aplicável caso houvesse fato complexo a ser apurado,
o que não é o caso. Quanto à oitiva de testemunhas e depoimentos pessoais, tais provas
não são previstas nesta instância de julgamento.
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da recorrente.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos
administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo
que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento consumado através da apresentação de
provas que possam afastar a fidedignidade da peça produzida pela administração pública.
Havendo um documento público com presunção de veracidade não impugnado
eficazmente pela parte contrária, o desfecho há de ser em favor dessa presunção.
Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem
revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
Ademais, a recorrente discorreu genericamente sobre a impossibilidade de
discussão do caso Leandro Ferrari porque está sendo tratado em outro processo, sem dizer
os fundamentos que levariam a esta impossibilidade.
Não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela recorrente, com
fundamento no arts. 373 do CPC e 36 da Lei n° 9.784/99, deve ser mantido o acórdão recorrido.
Insta consignar que a recorrente não impugnou a ocorrência dos fatos
geradores, quais sejam, os pagamentos aos segurados empregados e contribuintes
individuais.
E se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as mediante impugnação, abrangendo não só outras questões preliminares
como também razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa.
Nesse sentido:
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.682 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000894/2008-87

CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA O cerceamento do
direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das
razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração,
impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos
autos do processo.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142
do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância
do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
(...) ALEGAÇÃO GENÉRICA. SEM DEMONSTRAÇÃO. INCAPAZ DE INFIRMAR.
LANÇAMENTO FISCAL. A alegação genérica e sem qualquer demonstração não tem
o condão de infirmar o lançamento fiscal.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações
desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados. (...)
(Acórdão no 2401-009.290, Relator Conselheiro Matheus Soares Leite, Publicado em
22/03/2021).
Se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as
partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve permanecer válido. O cerceamento
do direito de defesa deve se verificar concretamente, e não apenas em tese.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital